Tribunal: TCU
Processo: 015.338/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 30001 (Objeto: Denunciar fraude no programa farmácia popular )

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 9), em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) dar ciência dos fatos objeto da denúncia, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, ao Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DAF/Sectics) e ao Departamento Nacional de Auditoria (Denasus), para providências de sua alçada, enviando-lhes cópia desta deliberação e da instrução à peça 9; c) determinar que o Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DAF/Sectics) comunique ao Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas e o resultado da apuração; d) comunicar a presente decisão ao denunciante, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul - DPF/CXS/RS; e) apensar estes autos ao TC Processo 008.981/2024-8 , nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014; f) levantar o sigilo que recai sobre este processo, exceto as peças que identificam o denunciante. 1. Processo TC- Processo 015.338/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.